Tribunal: CARF
Processo: 11128.722870/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722870/2016-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
Os princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador,
não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva,
de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou
até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à
inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu parcialmente da
impugnação por concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário
por Associação Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para decretar a nulidade do acórdão recorrido, determinando a realização de um novo
julgamento enfrentando todos os argumentos constantes da impugnação administrativa
apresentada.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722870/2016-99
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente o conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/08/2016, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 01/07/2013 O Agente de Carga LPC
ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA, CNPJ
N°59396028000132, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151305115400080 a destempo em/a partir de 01/07/2013 11:15, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com
o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL 151305130054600.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) UTCU5540373, pelo Navio M/V MSC KRYSTAL,
em sua viagem UA321A, com atracação registrada em 18/06/2013 18:07. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são:
Escala 13000183484, Manifesto Eletrônico 1513501346847, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305115400080 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151305130054600.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com r edação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 29/08/2016 (fls. 68) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 29/09/2016, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 59 à 64, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
O evento narrado nos autos deve ser incluído no teor da Solução de Consulta Interna -
SCI n° 08, de 14.02.2.008, que recomenda a aplicação de forma temperada da multa
prevista na alínea “e”, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-lei n° 37, de 18.11.66,
matriz, no tocante, do artigo 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-lei n° 37, de
18.11.66, da Lei n° 10.833, de 2.003.
Esta SCI faz essa recomendação tendo em vista o disposto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional, em especial seu inciso II, visto que o aplicador ou o intérprete da
lei penal tributária deve levar em conta a natureza ou as circunstâncias materiais do fato,
ou a natureza ou extensão dos seus efeitos.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Ora, as circunstâncias materiais do fato, sua natureza e em especial a extensão dos
efeitos do ato praticado, a qual, aliás, foi nenhuma, recomendam que a ocorrência seja
incidida por essa lex mittior consagrada pelo Estatuto Tributário.
Veja-se que as ações comissívas ou omissivas contidas no supradito artigo 107, inciso
IV, alínea “c”, daquela Lei, estão expressas pelos verbos “embaraçar”, “dificultar” ou
“impedir” a ação fiscalizadora, e o Sr. Fiscal não provou a ocorrência de que o fato
causara embaraço ou dificuldade à ação fiscalizadora, ou mesmo que a tenha impedido.
A parte final desse dispositivo penal, qual seja, a que diz respeito à resposta fora do
prazo, nada tem a ver com a hipótese descrita neste processo, dado que se refere a casos
de nâo-resposta ou resposta tardia a solicitação por parte do Fisco.
DA EXCLUSÃO DA PENALIDADE PELA DENÚNCIA ESPONTÂNEA Sem
prejuízo, não é menos verdade que a responsabilidade atribuída pode se excluída pela
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário
Nacional e artigo 102 § 2o, do decreto-lei n.° 37, de 18 di novembro de 1966.
Assim, se o cumprimento de uma obrigação principal fora do prazo lega configura a
denúncia espontânea da obrigação, do mesmo modo, o cumprimento i destempo de
obrigação acessória fora do prazo regulamentar, frise-se, por um< mera instrução
normativa, deve ter o mesmo efeito.
Logo devem ser considerados os registros efetuados pela autuada como denúnch
espontânea da infração, dados a sua natureza, não comportando, desse modo, c
pagamento de tributo e muito menos a aplicação de qualquer penalidade, sejí tributária
ou administrativa, conforme paragáfo segundo do Decreto-Lei 37/66 com redação dada
pela lei 12.250/2010.
Urge destacar que o § 3o do artigo 612 do Decreto 4.543/2002 é ilegal eis que cria
hipótese não prevista no artigo 102, § Io do Decreto-Lei 37/66, ultrapassandodesse
modo seu caráter regulamentar.
Assim sendo, por não encontrar seu fundamento de validade na norma superior acima
referida, tal parágrafo deve ser declarado ilegal e, consequentemente, não aplicado no
caso em tela.
Mero rigor formal não pode penalizar demasiadamente o sujeito passivo da obrigação
cuja boa fé é patente, especialmente quando esta penalização ocorre em flagrante
violação
aos
princípios
constitucionais
da
razoabilidade,
proporcionalidade,
contraditório e ampla defesa.
Com a convicção desta afirmação a autuada em conjunto com seu órgão de classe
entendeu por bem ingressar em juízo sobre o assunto por meio do processo n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, que tramita perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo tendo
como autora a Associação Nacional das Empresas Transitarias Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) e como requerida a União
Federal.
DO PEDIDO A Impugnante, por conseguinte, requer a V. Sa. digne-se considerar
IMPROCEDENTE e INSUBSISTENTE o Auto de Infração exigente da multa em
questão e que ora se impugna por todos os fundamentos aqui expostos, notadamente
aquele que diz respeito ao cumprimento da ordem judicial comprovada.
A 21a Turma da Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo decidiu baixar os
presentes autos em diligência, através da Resolução no -16.000.706, de 15 de março de
2017, indagando à autoridade preparadora o seguinte:
O processo judicial n° 000523886.2015.4.03.6100, tramita na 14a Vara Cível Federal da
Seção Judiciária de São Paulo, tem por autora a Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).
Não consta nos autos qualquer documento que a empresa, ora autuada, seja membro da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária
de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Por isso, INTIME-SE a parte interessada para ser concedido prazo de 30 (trinta) dias,
em atenção ao art. 28 da Lei No. 9.784/99 c/c art. 35, Parágrafo ùnico do Decreto
7.574/2011, para juntada de documentação hábil referente à comprovação de sua
filiação à Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC).
A parte se manifestou procedendo a juntada de Certidão, às folhas 140 do processo
digital.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2013
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação
sobre carga transportada.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com
adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito
tributário ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento
necessário para que a Fazenda Pública se veja a salvo do ônus da
DECADÊNCIA.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, nulidade do auto de infração e da decisão
recorrida, inexistência de concomitância, violação ao princípio da proporcionalidade, retificação
de informação e incidência de denúncia espontânea.
É o Relatório.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 11/34), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE 151305130054600, vinculado à operação de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 151305115400080, conforme
explicitado no trecho transcrito:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

[...]
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após o dia 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo
estabelecido no inciso III, do art. 22 destacado.
Os extratos colacionados aos autos, contendo o registro da conclusão referida
operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações foram prestadas
somente às 11:15h do dia 01/07/2013 (data/hora da inclusão no Siscomex Carga do
conhecimento eletrônico agregado HBL), portanto, após o prazo de quarenta e oito horas antes
da atracação da embarcação no Porto de Santos/SP, ocorrida no dia 18/06/2013 às 18:07 h. Logo,
fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Conforme relatado, os pontos contestados no presente recurso cingem-se aos
seguintes: nulidade do auto de infração e da decisão recorrida, inexistência de concomitância,
violação ao princípio da proporcionalidade, retificação de informação e incidência de denúncia
espontânea.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Em relação à nulidade da decisão recorrida alega a recorrente que aquela não se
manifestou sobre a totalidade das matérias impugnadas.
Conforme recurso apresentado às fls 59/64, considerado notificado o recorrente da
autuação na data da sua apresentação conforme Despacho de fls. 67, os pontos contestados na
impugnação cingem-se a inexistência da infração e exclusão da penalidade em razão da denúncia
espontânea.
O recorrente apresentou petição às fls. 74/109 trazendo novas matérias de defesa
mas que não foram aduzidas na impugnação apresentada inicialmente e que sequer deveriam ser
conhecidas face a intempestividade do recurso apresentado.
Quanto aos argumentos da impugnação, foram respondidos pela primeira
instância nos seguintes termos:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no ordenamento do
processo administrativo fiscal. Antes, porém, de se proceder à análise daquela, ressalta-
se, neste momento, que a penalidade aqui aplicada teve por fundamento um dispositivo
legal – tendo agindo, pois, corretamente, a Autoridade Fiscal por ocasião de seu
lançamento pelo fato deste se tratar de ato administrativo vinculado à atividade de
fiscalização por força de lei; em assim considerando, quaisquer alegações tendo por
intento a descaracterização pura e simplesmente da sanção, como menções relacionados
à inconstitucionalidade desta, à sua natureza de confisco, à não observância, em sua
aplicação, aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e afins, não hão de ser
levados em conta neste julgamento, haja vista fugir da competência da esfera
administrativa o julgamento relacionado a tais matérias.
(...)
O pleito do impugnante se pauta no argumento de prestação de informação
extratemporânea.
Esse argumento não prospera, em função do Parágrafo Único do artigo 138 do Código
Tributário Nacional e da alínea b), do Parágrafo 1o, do artigo 102, do Decreto-Lei n°
37/66, pois houve a prestação de informação ainda que extratemporânea.
Acerca do tema, há que se ter presente que a denúncia espontânea, capaz de afastar a
imposição de penalidades de natureza tributária, é aquela iniciada antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionada com a infração,
tendo por pressuposto básico o total desconhecimento pelo Fisco acerca da existência do
tributo denunciado.
O contribuinte que verificar o seu descumprimento nas obrigações tributárias, e antes de
qualquer procedimento de ofício ou medida de fiscalização da autoridade administrativa
tributária se denuncia e, se houver a obrigação de pagar, efetua o pagamento, adentra no
que tipifica a norma do art. 138 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional. O
autor Luciano da Silva Amaro interpreta o parágrafo acima citado de forma bastante
elucidativa em seu livro Direito Tributário Brasileiro:
(...)
Não é o caso, pois não está a se lidar com uma penalidade tributária e sim de natureza
administrativa-aduaneira.
A distinção é perceptível ao se analisar o seguinte elemento que compõe o caput do
artigo 138 do Código Tributário Nacional: ... acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

A infração em comento não se relaciona à exigência de tributo, tampouco ao seu
controle ou sua mensuração.
Continuando, é de bom alvitre ressaltar que a Impugnante, em momento algum,
contestou que a prestação das informações (obrigação acessória) deu-se fora do prazo
estabelecido – prazo então determinado no momento da atracação; a seu favor, assevera
que a fez anteriormente a qualquer procedimento de fiscalização, e, portanto,
espontaneamente.
Ora, a respeito, a Solução de Consulta Interna – SCI no 8 de 2016 da Cosit resolve a
questão contrariamente ao entendimento esposado pela Impugnante; dessa forma:.
Ainda que tenha abordado questões não suscitadas na impugnação, o acórdão
recorrido aborda as matérias impugnadas, mas entendendo que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa no tocante às
questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual não vislumbro
nulidade no acórdão recorrido por preterição ao direito de defesa da recorrente.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada
no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
A alegação de que não houve omissão e sim retificação de informação
tempestivamente informada ao sistema ao sistema não procede. A revogação do art. 45 da
IN/SRF 800/07 pela IN 1.473/14 não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse
realizado em prazo adequado a prestação de informações. A conduta prevista na alínea “e” do
inciso IV do art.107 do Decreto-Lei n° 37/1966 permanece, podendo ocorrer com a edição da IN
SRF no 1.473 eventual flexibilização dos controles aduaneiros legalmente estabelecidos e
delegados à Secretaria da Receita Federal, mas não há que se falar em extinção da penalidade.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Os extratos colacionados aos autos evidenciam que o motivo do bloqueio do CE
agregado foi a inclusão de carga após o prazo ou atracação, ou seja, vinculado a própria operação
de desconsolidação. Não consta nenhuma informação de que se trata apenas de alterações ou
retificações no referido conhecimento eletrônico e que as informações iniciais foram prestadas
tempestivamente.
Assim, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Consta nos autos decisão liminar proferida pela 14a Vara Federal de São Paulo na
Ação no 0005238-86.2015.4.03.6100 nos seguintes termos:

Alega a recorrente que, apesar da decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no
0005238-86.2015.403.6100, a decisão recorrida aplicou de forma equivocada a concomitância ao
caso.
O entendimento da primeira instância se deu nos seguintes termos:
O interessado, uma vez cientificado de uma espécie do gênero processo administrativo
tributário que siga o rito disposto no Decreto no 7.574, de 29/09/2011, formalizado em
seu nome, pode optar entre a via administrativa ou a via judicial, para contestála.
O recurso à instância administrativa não é obrigatório nem definitivo, porém não é
cabível a discussão no âmbito administrativo de matéria submetida – prévia ou
concomitantemente – ao Poder Judiciário pelo interessado.
O ingresso na via judicial para discutir determinada matéria significa abrir mão da
discussão pela via administrativa da mesma matéria, pois, uma vez que o monopólio da
função jurisdicional pertencente ao Estado é exercido pelo Poder Judiciário, o processo
administrativo, nesses casos, perde sua função. Assim, considerando que prevalecerá o
que for decidido pelo Poder Judiciário, prosseguir com o processo administrativo
importaria em despender desnecessariamente tempo e recursos, violando os princípios
da moralidade e da economicidade.
A Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal),
estabelece, no artigo 38, que a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança,
ação de repetição de indébito ou ação anulatória de ato declarativo da dívida, importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Já o Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, artigo 1o, § 2o, estabelece que a
propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade do crédito
da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso interposto.
(...)

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

A Associação Nacional das Empresas Transitarias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou com a Ação
Ordinária n° 0005238-86.20Í5.4.03.6100, na 14a VARA FEDERAL de São Paulo.
(...)
A empresa autuada é integrante da Associação Nacional das Empresas Transitarias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC)
conforme
quadro
abaixo
(disponível
em
http://www.sindicomis.com.br/,
em
03/05/2017):
(...)
Portanto, a questão foi levada ao Poder Judiciário, não cabendo mais a manifestação do
Contencioso Administrativo da Receita Federal do Brasil em função do instituto da
CONCOMITÂNCIA.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa
de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais
como questões sobre rito, prazo e competência.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer o mérito da impugnação em
relação às matérias levadas à apreciação do Poder Judiciário e em considerar
improcedente a defesa referente às demais matérias; o crédito tributário lançado deve
ser mantido em sua integralidade.
O entendimento no acórdão recorrido é de que por restar comprovado que a
recorrente é associada da referida Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) estaria caracterizada
a concomitância e consequente renúncia à discussão na esfera administrativa no tocante às
questões de mérito levadas à apreciação do Poder Judiciário.
Sobre a ausência de renúncia à esfera administrativa, no caso das ações coletivas
propostas por associações civis, o STF recentemente firmou Tese de Repercussão Geral
delimitando os efeitos da coisa julgada somente aos filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
A simples comprovação da condição de associado, conforme declaração
apresentada às fls 140, não confere por si só ao contribuinte a possibilidade de aproveitar os
efeitos da coisa julgada.
Nesse sentido, a decisão do STF, em sede de Repercussão Geral, definiu que a
coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis só teriam efeito para os
associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para
defender seus interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017 Ementa
EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifos nossos)
A antecipação da tutela foi no sentido de determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-
lei 37/66.
No entanto, não consta na cópia da inicial da Ação Ordinária no 0005238-
86.2015.403.6100, (juntada no processo no 11128.726063/2015-64, que está sendo julgado na
mesma sessão), que a recorrente LPC ASSESSORIA ADUANEIRA E LOGISTICA
INTERNACIONAL LTDA, C.N.P.J. no 59.396.028/0001-32 faria parte da relação de associadas
acostada à exordial, não restando comprovado a eficácia da coisa julgada em relação à
Recorrente, nos termos do entendimento fixado pelo STF, razão pela qual não reconheço da
concomitância somente pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da
qual o contribuinte faça parte.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
Acórdão 9303005.057 (15/05/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor
da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir
a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no 3002-001.147 (16 de março de 2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009, 12/11/2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
Acórdão no -3301-007.606 (17 de fevereiro de 2020)
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010 CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Nulidade da decisão proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por
concomitância com ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil,
sem que estejam presentes os requisitos acima.
Acórdão no 3402-007.592 (30 de julho de 2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/01/2014
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Presente os requisitos fundamentais do Auto de Infração expostos no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, não sendo o ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou o
despacho/decisão proferido por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, não há nulidade do Auto de Infração.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORÇA
VINCULANTE.
A existência de decisões administrativas e judicias não vinculam o entendimento do
colegiado, salvo nos casos expressamente previstos.
MULTA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO.
DESCONSOLIDAÇÃO. MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou
prazo estabelecido pela RFB, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126 A denúncia espontânea não
alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a
eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinario,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde
que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Recurso Voluntário Negado.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.568 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722870/2016-99

Assim, pelo fato da instância a quo ter reconhecido a concomitância em relação
ao instituto da denúncia espontânea, não conhecendo da matéria por considerá-la submetida à
apreciação do Poder Judiciário, até para que não haja supressão de instância, entendo que é o
caso de retornar o processo pois o mérito da matéria não foi enfrentado.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração e, no
mérito, dar parcial provimento para anular a decisão recorrida, determinando que os autos
retornem àquela instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, em que sejam
analisados todos os argumentos constantes da impugnação administrativa apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital